Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707971-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS AGRAVADO: VINICIUS CARDOSO DE BRITO D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por Gleyciano Antonio Martins Gois (advogado do herdeiro V.C.B.) contra decisão do e. Juízo da 3a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Taguatinga – DF (processo n.o 0016517-10.2011), de indeferimento do “decote/destaque de 10% do quinhão de seu constituinte (herdeiro), para pagamento de honorários contratuais. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da reserva/destaque de honorários advocatícios contratuais do quinhão do herdeiro/patrocinado. Eis o teor da decisão ora revista (realce aplicado): Ciente do novo pedido de penhora do crédito do herdeiro VINICIUS CARDOSO DE BRITTO oriundo do processo 0722802-73.2023.8.07.0001, no valor de R$ 186.106,14, ID 223970392. Expeça-se termo para registro no sistema, contudo, não há saldo em pecúnia para pagamento de tal dívida. Conforme termo de penhora no rosto dos autos firmado em 21/03/2024, ID 190806590, houve penhora do valor de R$ 42.031,87 do quinhão do herdeiro VINICIUS, em decorrência de dívida oriunda do processo 0703553-57.2024.8.07.0016, em curso no 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Constou no esboço de partilha homologado no ID 220773819, e que está no ID 217363228, que o quinhão de VINÍCIUS em pecúnia se limitou ao importe de R$ 6.012,72, de modo que todo este importe foi destinado à penhora no rosto dos autos referida. Sendo assim, não há neste inventário saldo em pecúnia nem para o pagamento da totalidade da dívida do herdeiro VINICIUS oriunda da penhora anterior relativa ao processo 0703553-57.2024.8.07.0016, nem para a dívida ora indicada, decorrente do processo 0722802-73.2023.8.07.0001. De toda sorte, a fim de cooperar com os juízos respectivos, atribuo à presente decisão força de ofício a ser encaminhando para os juízos nos quais têm andamento os processos 0722802-73.2023.8.07.0001 e 0703553-57.2024.8.07.0016, anexando o esboço de partilha atualizado de ID 217363228 e documentos de ID 176421257 e 111950119, a fim de que tomem ciência quanto ao imóvel e ao veículo deixados pelo autor da herança, em relação aos quais o herdeiro VINÍCIUS herdou 1/6. Ressalto que eventuais penhoras do quinhão do referido herdeiro sobre o imóvel ou sobre o veículo deverão ser realizadas pelos próprios juízos de origem, diretamente nos sistemas respectivos, visto que se encerrou a entrega jurisdicional do presente inventário com a homologação do esboço. Outrossim, indefiro o pedido de ID 224537492, que trata de pedido do advogado do herdeiro VINICIUS, no qual requer decote de 10% de seu quinhão para pagamento de honorários contratuais, que consta no ID 224543564. Isso porque, o quinhão do referido herdeiro deverá atender primeiramente à penhora anterior apresentada no processo anteriormente à homologação do esboço. Certifique-se a preclusão da decisão de ID 220773819 e cumpra-se o ali determinado. Taguatinga/DF A parte agravante alega que: (a) “a r. decisão fustigada destoa da jurisprudência firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal sobre a espécie, ora submetida à apreciação de Vossa Excelência”; (b) “É induvidoso que a Constituição Federal reconheceu a advocacia como função essencial à Justiça, pois o advogado é defensor do Estado Democrático de Direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social. Esse escopo de atribuições só pode ser cumprido mediante a garantia das prerrogativas profissionais. No arcabouço normativo pátrio essas prerrogativas vêm estampadas na Lei 8.906/1994”; (c) “Cumpre salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal por diversas oportunidades reforçou o caráter alimentício da verba honorária, haja vista constituir a única fonte de manutenção decorrente do exercício profissional da advocacia”. Assevera que “o inventário tramita no juízo de origem desde o longevo ano de 2011, portanto, há 14 anos, frise-se, 14 anos, sem que até a presente quadra o agravante tenha recebido 1 real sequer e quando está prestes a receber o que por lei e contrato lhe é devido a juíza de primeira instância, ao arrepio do que preconizam a Constituição Federal e o Estatuto da Advocacia, lei tolhe o direito do profissional em receber seus honorários. Dessa forma, a medida que melhor descortina a justiça e o bom direito é o provimento do presente recurso para determinar o decote/destaque no percentual de 10% (dez por cento) do quinhão do herdeiro VINICIUS CARDOSO DE BRITTO, em favor do agravante para o pagamento dos seus honorários contratuais”. Pede (liminar e mérito) “seja determinado o decote/destaque do quinhão do herdeiro V.C.B. para o pagamento de seus honorários contratuais. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à possibilidade ou não de reserva de quinhão de herdeiro para o pagamento de honorários contratuais de seu advogado, para pagamento preferencial à penhora anterior apresentada no processo anteriormente à homologação do esboço. Certo é que os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados de eventual quinhão a ser atribuído ao herdeiro patrocinado, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Entretanto, se o pedido de reserva é deduzido após a realização de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro (a qual teria abarcado a integralidade do saldo em pecúnia devido ao herdeiro – caso concreto), há de se respeitar antiguidade da constrição (CPC, art. 908, § 2o). Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. Sexta Turma Cível do TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA NOS AUTOS. QUINHÃO DO HERDEIRO CONTRANTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. Os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados de eventual quinhão a ser atribuído à herdeira patrocinada, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, certo é que eles são equiparados aos créditos trabalhistas para a hipótese de habilitação em processo de falência, conforme o julgamento do Recurso Especial no 1.152.218/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Além disso, o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, nos termos do artigo 24, da Lei no 8.906/94, cujas hipóteses não se verificam em processo de Inventário. Considerando-se que o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre o quinhão do herdeiro contratante foi deduzido após a realização de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro interessado, não é cabível a discussão, no Inventário, de eventual preferência em concurso de credores, devendo ser respeitada a antiguidade da constrição, nos termos do artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1337390, 0704608-96.2021.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/04/2021, publicado no DJe: 17/05/2021.) Desse modo, não se evidencia a plausibilidade do direito invocado. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator